Tribunal: STJ
Processo: 0841914-19.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840829 - PA (2025/0007980-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA013152
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003
LUANA DE SOUSA QUEIROZ - PA038367
BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - PA027632
AGRAVADO
: GABRIEL SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO
ADVOGADO
: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - PA016662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMÓVEL NA PLANTA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL
DA QUANTIA PAGA PELO CONTRATANTE.
INTERESSE
SÚMULA 543/STJ.
CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO
RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS
CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ.
2. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem
em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o
postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os
lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos,
devendo ser cabalmente alegados e demonstrados, o que não foi o caso. Precedentes.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 426-427 e,
em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
01/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52808133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 2cb91354-deaa-4ebc-99c0-1f317b8a5001

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52808133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/12/2025 17:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 2cb91354-deaa-4ebc-99c0-1f317b8a5001

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840829 - PA (2025/0007980-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA013152
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003
LUANA DE SOUSA QUEIROZ - PA038367
BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - PA027632
AGRAVADO
: GABRIEL SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO
ADVOGADO
: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - PA016662
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMÓVEL NA PLANTA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL
DA QUANTIA PAGA PELO CONTRATANTE.
INTERESSE
SÚMULA 543/STJ.
CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO
RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS
CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial por
entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ.
2. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o bem
em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com o
postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim, os
lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos,
devendo ser cabalmente alegados e demonstrados, o que não foi o caso. Precedentes.
3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls. 426-427 e,
em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão de fls. 426-427,
proferida pela Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial
que busca a reforma de acórdão assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
Documento eletrônico VDA52573468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: a65412f5-9d74-44f0-972b-002ea95242d2

MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DA OBRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS
DEVIDOS. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO
FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.
1. O atraso na entrega do imóvel não pode ser tratado como mero inadimplemento
contratual, sendo patente a ofensa a direitos da personalidade, diante da frustrada
aquisição do imóvel.
2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão
monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de
lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança
jurídica.
3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos,
é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, §
4o, do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.

Nas razões de agravo interno, a parte alega que impugnou todos os
fundamentos da decisão de admissibilidade, ao contrário do que fundamentou a decisão
agravada.
Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega que o acórdão
recorrido violou o
§ 1o, IV, do CPC, ao admitir a cumulação dos pedidos de
art. 330,
rescisão contratual e lucros cessantes, apesar da alegada incompatibilidade entre eles.
Sustenta que o inadimplemento contratual pela incorporadora autoriza a rescisão com
devolução integral dos valores pagos, sem possibilidade de cumulação com indenização
por lucros cessantes, sob pena de enriquecimento sem causa.
Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 378 – 382.
É o relatório.
VOTO
Da análise dos autos, verifico que merece prosperar o agravo interno
interposto, a fim de que sejam reconsiderados os fundamentos adotados na decisão de
fls. 426-427, uma vez que não foi adequada a aplicação da Súmula 182/STJ.
Com efeito, verifico que assiste razão à parte quanto à impossibilidade de
cumulação de lucros cessantes e resolução do contrato.
Da análise do acórdão estadual, verifica-se que o Tribunal de origem adotou
como premissa fática a ocorrência de resolução contratual por culpa exclusiva da parte
agravante (vendedora/construtora), manifestada no atraso na entrega de 5 (cinco) anos.
A partir dessas premissas, o Tribunal entendeu que seria possível cumular a rescisão do
contrato (com devolução dos valores) com a condenação da parte ao pagamento de
lucros cessantes. Nesse sentido, trechos do acórdão (fl. 312):

Documento eletrônico VDA52573468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: a65412f5-9d74-44f0-972b-002ea95242d2

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a presente ação visando a rescisão do
contrato particular de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, em
decorrência de descumprimento da cláusula contratual por parte da construtora
/vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo, não honrando o pacto firmado
com os compradores, sem qualquer justificativa plausível, requerendo a restituição
integral dos valores pagos devidamente atualizados, lucros cessantes, além de
danos morais.
Da análise do documento acostado aos autos, verificou-se a mora das empresas ora
recorrentes na entrega do imóvel, em mais de cinco anos, uma vez que o prazo para
a entrega seria outubro de 2018, levando-se em consideração a tolerância de 180
(cento e oitenta) dias estipulada. Assim, o empreendimento não fora entregue no
prazo contratualmente estabelecido e tampouco no prazo de tolerância.
Restou comprovada a culpa exclusiva das recorrentes pelo atraso na entrega do
imóvel, fato este incontroverso.
Passo a reproduzir novamente parte da decisão monocrática que acertadamente
refutou a tese de impossibilidade de cumulação dos pedidos de condenação à
devolução de valores e ao pagamento de lucros cessantes, sob o fundamento de
configuração de enriquecimento ilícito e incompatibilidade dos pedidos.
“No caso em apreço, firmo o entendimento quanto a ser devida a restituição
integral do montante pago pelos autores, haja vista que a rescisão contratual
por estes requerida é proveniente de culpa da construtora e da incorporadora,
ora recorrentes, que atrasaram a entrega do imóvel objeto de compra e venda.
No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento
contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos.”

Da análise da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância, cabe
destacar que houve declaração de rescisão do contrato ajustado entre as partes, tendo
sido a parte agravante condenada a restituir “integralmente os valores desembolsados na
”, bem como foi condenada “
aquisição do imóvel
ao pagamento de indenização pelos
” (fl. 164).
lucros cessantes
No que se refere ao cabimento de lucros cessantes, verifica-se que, em
hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda em razão de atraso
na entrega de imóvel por parte da vendedora, a Quarta Turma desta Corte, no
julgamento do AgInt do
firmou o entendimento no sentido de que,
RESp n. 1881482/SP,
se o credor, com base no
do Código Civil, opta pela resolução do contrato de
art. 475
compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos
danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na
importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato
não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo).
Nessa hipótese, decretada a resolução do contrato, com a restituição das
parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c
Documento eletrônico VDA52573468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: a65412f5-9d74-44f0-972b-002ea95242d2

182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida
e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), abarcando também o interesse
contratual negativo, o qual deve ser comprovado.
Por isso, firmou-se o entendimento de que os lucros cessantes, no caso do
interesse contratual negativo, não são presumidos, devendo ser cabalmente alegados e
demonstrados, o que, contudo, não foi o caso em questão, ao contrário do alegado pela
parte agravante.
A propósito, segue ementa representativa do caso julgado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 543
DO STJ. ARTIGOS 475 C/C 182, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. INTERESSE
CONTRATUAL POSITIVO E NEGATIVO DO CONTRATO. DIFERENÇAS. EFEITO
RESOLUTÓRIO ABARCA O INTERESSE CONTRATUAL NEGATIVO. LUCROS
CESSANTES NÃO PRESUMIDOS.
1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
cumulada com perdas e danos em razão do atraso indevido na entrega do imóvel
pela construtora.
2. De acordo com a regra do
do Código Civil, se o credor opta por pleitear o
art. 475
cumprimento da obrigação, terá direito também ao ressarcimento de todos os
prejuízos sofridos (danos emergentes e lucros cessantes), sendo colocado na
mesma situação em que estaria se o contrato tivesse sido cumprido voluntariamente
e no modo/tempo/lugar devido (interesse contratual positivo ou interesse de
cumprimento). Neste caso, os lucros cessantes são presumidos, porque o comprador
ficou privado do uso e fruição do imóvel, para moradia própria ou obtenção de renda
durante o período de atraso.
3. Diversamente, se o credor, com base no mesmo dispositivo legal, opta pela
resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a
indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição
contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma
situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse
contratual negativo). Nesta hipótese, decretada a resolução do contrato, com a
restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado
anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia
paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ),
abarcando também o interesse contratual negativo, o qual deve ser comprovado.
4. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o
bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com
o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim,
os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos,
devendo ser cabalmente alegados e demonstrados.
5. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. COM
Documento eletrônico VDA52573468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: a65412f5-9d74-44f0-972b-002ea95242d2

EFEITOS INFRINGENTES. DANO MORAL. LONGO PERÍODO DE ATRASO.
CABIMENTO.
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL.
CLÁUSULA
PENAL.
NÃO
CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Cabimento de indenização por danos morais em virtude do longo atraso na
entrega do imóvel. Precedentes.
3. Se o credor, com base no
do Código Civil, opta pela resolução do contrato
art. 475
de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada
aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na
importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o
contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo).
4. Decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo
comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do
Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida
dos juros legais (Súmula 543 do STJ), não sendo cabível, contudo, a cláusula penal
por descumprimento contratual.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.390.955/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. NÃO
CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o
bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com
o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim,
os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos,
devendo ser cabalmente alegados e demonstrados, o que não foi o caso.
2. A sucumbência recíproca está caracterizada, pois apenas parte dos pedidos foi
julgada procedente, defendo ser distribuída na medida do decaimento de cada parte.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
REsp n. 1.949.664/RJ,
julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
14/11/2024.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR CULPA DA CONSTRUTORA. LOTE NÃO
EDIFICADO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO.
1. No caso em exame, como o autor escolheu a rescisão do contrato, nunca terá o
bem em seu patrimônio, de forma que sua pretensão resolutória é incompatível com
o postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel. Assim,
os lucros cessantes, no caso do interesse contratual negativo, não são presumidos,
devendo ser cabalmente alegados e demonstrados.
2. Em regra, não é cabível o pagamento de lucros cessantes (indenização
estabelecida na forma de aluguel mensal, com base em valor locatício de imóvel
assemelhado) decorrente do atraso na entrega das obras de infraestrutura de terreno
/lote não edificado, dada a inviabilidade de presunção do prejuízo experimentado em
razão da injusta privação do seu uso.
3. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52573468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: a65412f5-9d74-44f0-972b-002ea95242d2

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.886.786/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

Na hipótese dos autos, houve a opção pela rescisão do contrato, o que implica
que o autor nunca terá o bem em seu patrimônio, de forma que, nos termos do
entendimento firmado por esta Corte, sua pretensão resolutória seria incompatível com o
postulado ganho relacionado à renda mensal que seria gerada pelo imóvel.
Por isso, de fato, o acórdão recorrido merece ser reformado, tendo em vista ter
condenado a parte agravante em lucros cessantes sem demonstração de comprovação e
a despeito do pedido resolutório. Faz-se necessário, assim, o afastamento da
condenação da parte ao pagamento de lucros cessantes.
Por fim, ressalto que a alegada divergência jurisprudencial não foi
demonstrada na forma exigida pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que ausente o necessário
cotejo analítico entre os julgados comparados, bem como a indispensável demonstração
da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre as hipóteses
confrontadas.
Em face do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão de fls. 426-427 e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial
provimento ao recurso especial, apenas para afastar a condenação da parte ao
pagamento de lucros cessantes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52573468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/11/2025 17:04:31
Código de Controle do Documento: a65412f5-9d74-44f0-972b-002ea95242d2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.840.829 / PA
Número Registro: 2025/0007980-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08419141920208140301
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA013152
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003
LUANA DE SOUSA QUEIROZ - PA038367
BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - PA027632
AGRAVADO
: GABRIEL SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO
ADVOGADO
: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - PA016662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
Documento eletrônico VDA52791767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: ff0bfac8-9b25-4303-a084-2b9c583b075a

ADVOGADOS : LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA013152
SAVIO BARRETO LACERDA LIMA - PA011003
LUANA DE SOUSA QUEIROZ - PA038367
BEATRIZ SOUZA DA CRUZ - PA027632
AGRAVADO
: GABRIEL SILVA CARDOSO
AGRAVADO
: KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO
ADVOGADO
: JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA - PA016662
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da
01/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52791767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:44:12
Código de Controle do Documento: ff0bfac8-9b25-4303-a084-2b9c583b075a